Tribunal: STF
Processo: ARE 1070724
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia acerca dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, por tratar-se de questão relativa ao âmbito infraconstitucional (Tema 766 RG).



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.